Tribunal: TJDFT
Processo: 0711900-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO). PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 226, INICISO II, DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE AUTORIDADE DO AUTOR SOBRE A VÍTIMA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O FECHADO. RECURSOS CONHECIDOS, NÃO PROVIDO O RECURSO DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. In casu, as provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável, haja vista que as declarações prestadas pela vítima em depoimento especial, aliadas aos depoimentos genitora, atestam o abuso sexual narrado na inicial acusatória, comprovando que o apelante praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

2. Demonstrado nos autos que o acusado praticou atos libidinosos com a vítima por mais de uma vez, mas não havendo elementos suficientes que demonstrem a quantidade exata de estupros de vulnerável praticados em continuidade delitiva, deve-se adotar a fração mínima de aumento de 1/6 (um sexto) – referente à prática de 02 (dois) crimes –, em virtude do princípio do in dubio pro reo, já que, em caso de dúvida, adota-se a interpretação mais benéfica ao acusado.

3. No tocante à causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, a prova dos autos indica que o recorrente era marido da cuidadora da vítima, contudo, não há elementos para se concluir que ele, de alguma forma, tinha autoridade sobre a vítima, não sendo produzida prova nesse sentido, o que cabia à acusação.

4. Aplica-se o regime inicial fechado se o quantum da pena é superior a 08 (oito) anos de reclusão, nos moldes previstos no artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

5. Recursos conhecidos, não provido o recurso da Defesa e parcialmente provido o recurso do Ministério Público para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável), reconhecer a continuidade delitiva entre os delitos, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), aumentando a reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado.